Tribunal: CARF
Processo: 10830.911394/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911394/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.840 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
THORNTON ELETRONICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 30819.43153.090307.1.3.03-
0079compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2006 no valor de R$ 3.438,93 (e-fls. 86).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911394/2011-75
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911394/2011-75

O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 94), pelo qual não reconheceu o crédito pleiteado.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que foram validadas
apenas as parcelas do crédito relativas ao pagamento de estimativas recolhidas via DARF, sem
validação dos pagamentos ocorridos via compensação de DCOMP com Saldo negativo de
períodos anteriores (SNPA):

O relatório de análise do crédito (e-fls. 96) demonstra que não foi validada a
estimativa de fevereiro de 2006, compensada via DCOMP

Em recurso à primeira Instância, a empresa argumenta que :
a) Que apresentou Dcomp para compensar débito de R$ 3.503,24 e para isso
informa ter demonstrado crédito de R$ 54.456,05, sendo R$ 45.964,09 decorrente de
recolhimentos efetuados no exercício de 2006, mais valores de estimativas
compensadas com saldos de períodos anteriores no importe de R$ 3.210,15 e R$
5.281,81.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911394/2011-75

b) Que a Receita Federal indeferiu a compensação por não reconhecer o crédito
existe decorrente de saldo negativo de período anterior. Estes créditos são decorrentes
de compensação realizadas com as Dcomp n o 07566.60633.160306.1.3.04-3199 no
valor de R$ 3.210,15 e a Dcomp no 11198.33863.160306.1.3.04.7808 no valor de R$
5.281,81.
c) Que essas compensações não foram validadas por equívocos no
preenchimento da Dcomp e que tal situação foi esclarecida à Receita Federal do Brasil
(RFB). Acrescentou que estas compensações foram realizadas com base em crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior e o respectivo Darf não foi localizado pela RFB.
d)Que não conseguiu fazer a retificação da Dcomp por restrições do próprio
sistema de recepção da RFB, o qual não permite alteração no tipo de crédito, mas que
a legislação lhe permite a compensação.
e) Informa que apresentou manifestação de inconformidade contra as decisões
que não validaram as compensações citadas nas duas Dcomp e alega ausência de
resposta quanto a tais manifestações.
f) Entende como ofensiva à ordem jurídica esta omissão da Administração e
finaliza pedindo a insubsistência do DD por entender que deve ocorrer o deferimento
das
Em sessão de 12 de julho de 2018 (e-fls. 105) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores observaram que o não reconhecimento do crédito foi motivado pela
não validação de parcelas de pagamento de estimativas de CSLL de fevereiro de 2006, as quais
foram extintas por compensação não homologadas. E que diante do não provimento dos recursos
administrativos em 1a instância nos processos das DCOMPs, entenderam não validar as parcelas
de estimativas:
“O saldo negativo de CSLL, 2006, alegado neste processo (R$ 3.438,93), é
decorrente da apuração da soma das parcelas de crédito, descontado o valor de CSLL
devida no respectivo ano-calendário. Uma vez que não são confirmadas todas as
parcelas de crédito, pois a parcela de crédito relativo à Estimativa Compensada com
Saldo Negativo de Período Anterior depende, especificamente, do resultado dos
processos de compensação a que estão contidos, e já existe decisão pelo
indeferimento conforme acórdãos acima transcritos, não há elementos que
permitam a este julgador acatar a presente manifestação de inconformidade.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 116), no qual alega que as parcelas de crédito não validada de R$ 8.491,96 foi
compensada
pelas
PER/DCOMP
07566.60633.160306.1.3.04-3199
e
11198.33863.160306.1.3.04-7808.
Em seguida, passa a argumentar sobre a liquidez e certeza dos créditos informados
nestas duas PER/DCOMP para demonstrar que a parcela de R$ R$ 8.491,96 deve ser
reconhecida.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911394/2011-75

Ao final, pede seja deferido seu pleito, reconhecendo a regularidade da
compensação aqui tratada.
Alternativamente, pede o julgamento conjunto do presente recurso voluntario com
os recursos relacionados aos processos que controlam as duas PER/DCOMPs
07566.60633.160306.1.3.04-3199 e 11198.33863.160306.1.3.04-7808. Pede também em outro
pedido alternativo a suspensão do presente feito até o julgamento dos recursos dos processos
referentes às compensações de estimativas não homologadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A recorrente pede que o presente Recurso Voluntário seja julgado em conjunto
com os recursos voluntários nos autos do processos relativos aos PER/DCOMPs
07566.60633.160306.1.3.04-3199 e 11198.33863.160306.1.3.04-7808, ou, alternativamente, que
o presente julgamento seja suspenso até a solução final dos recursos daqueles processos. Entendo
que tais pedidos devem ser tratados como preliminar de mérito pois, se deferidos impediriam o
prosseguimento do julgamento.
Estes dois pedidos devem ser indeferidos. Considerando o entendimento jurídico
que a atual composição deste 2a extraordinária tem sobre o tema analisado nos presentes autos,
não há relação de dependência que provoque nem o julgamento conjunto e nem a suspensão do
presente feito, o que será melhor detalhado na análise do mérito.
Portanto, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Mas quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911394/2011-75

Como é possível verificar pelo teor do voto condutor do Acórdão recorrido, o
valor não reconhecido do crédito pleiteado corresponde à parcela débitos de estimativa
declarados em DCTF mas não homologada pela RFB.
A tabela de e-fls. 96 demonstra claramente que não foram validadas plenamente
as estimativas de novembro e dezembro:

Esta 2a Turma Extraordinária já consolidou entendimento no sentido de que todas
as parcelas de estimativas devem compor a apuração do IRPJ e CSLL, mesmo aquelas extintas
por compensação, ainda que não homologadas. Em julgamentos anteriores, apreciamos casos
que versavam sobre restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL:
Processo no 10880.949079/2013-97
Acórdão no 1002-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Relator Rafael Zedral
Seção de 06/05/2020

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2010 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo.

Processo no 10325.900015/2008-26
Acórdão no 1002-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 03 de março de 2020
Relator Aílton Neves da Silva

COMPENSAÇÃO. CSLLJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo negativo
do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com débitos do sujeito
passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2005 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911394/2011-75

Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente
em processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Numero do processo: 13609.904697/2009-39
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Relator MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário:
2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese
de declaração de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração
do saldo negativo.

Numero do processo: 16327.902662/2010-53
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 03/04/2020
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas
quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo
negativo.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.840 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911394/2011-75

e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”
Portanto, considerando que devem ser computadas todas as parcelas de
estimativas declaradas e DCTF, mesmo aquelas compensadas em DCOMP não homologadas,
elaboramos novo cálculo do sado negativo, conforme abaixo:
CSLL devida
R$51.017,12
estimativa paga via DARF
R$45.964,09
estimativa paga via
DCOMP
R$ 8.491,96
CSLL a pagar
-R$3.438,93
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006
é de R$3.438,93, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital